Tribunal: TJES
Processo: 5007661-07.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007661-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDA HONORATO BORCHART e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007661-07.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A; ROMILDA HONORATO BORCHART

RECORRIDO:
ROMILDA HONORATO BORCHART; TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ROMILDA HONORATO BORCHART em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Em síntese, a parte autora
narra que teve sua linha telefônica bloqueada por aproximadamente trinta dias em razão de um suposto débito na fatura. No entanto, afirma ter realizado o pagamento dessa na data de seu vencimento em 18 de abril de 2023.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos iniciais para a) declarar a inexigibilidade do débito referente a fatura 04/2023, se abstendo a ré de promover qualquer cobrança da referida fatura; convalidando os efeitos da tutela deferida no id. 25894036; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 em indenização por danos morais, com juros moratório e correção monetária do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6529342 a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a regularidade da prestação de serviço, posto que não teria ocorrido a suspensão do serviço. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de danos morais.

A parte requerente interpôs recurso inominado requerendo a majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à parte autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações de justificativa para a suspensão do serviço, pelo contrário, restou comprovado que o serviço somente foi retomado em junho de 2023.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Desse modo, existindo a falha na prestação de serviço, tenho que restou configurado o dever de indenizar.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade SOMENTE PARA ROMILDA HONORATO BORCHART em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)